Tribunal: TJPA
Processo: 0000271-52.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000271-52.2013.8.14.0401

APELANTE: FABIO DANTAS AZRAK

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL - GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA OCORRIDA EXTRAJUDICIALMENTE COMO ATENUANTE. VIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de desembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Fábio Dantas Azrak
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa (cf. ID’s 6406137, 6406138 e 6406139).

Inconformada, a defesa requer (a) a desclassificação para o crime de furto; (b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (c) a redução da pena-base ao mínimo legal por meio na neutralização do vetor dos antecedentes criminais, o qual é o único vetor negativado; e (d) o abrandamento do regime de cumprimento de pena
(cf. ID
7710501
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu parcial provimento (cf. ID 8010894)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID
8194026
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Assim, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

O apelante requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto, alegando o abaixo transcrito (cf. página 3, do ID 7710501),
in litteris
:

Ainda que o acusado tenha confessado na delegacia, o mesmo não veio a juízo confessar o crime, portanto, não há o que se falar em grave ameaça e violência a vítima.

Bem como relata a vítima em seu depoimento, que o acusado teria apenas batido no vidro sem que estivesse armado.

Quando perguntado se recorda dos fatos:

“(...) a gente ‘tava’ no engarrafamento preso, aí ele veio rápido, atravessou a rua em nossa direção bateu no vidro e disse ‘ta armado’, mas eu realmente não vi a arma, ele só apontou aqui ‘pra’ cintura. Só que eu ‘tava né?’ Presa no engarrafamento e não ia, ‘né’? Correr o risco de não abrir o vidro. (...)”

Portanto não ficou comprovada a grave ameaça, muito menos a violência, que são essenciais para a configuração do crime de roubo.

Não restou provado, portanto, na instrução a violência ou grave ameaça na prática criminosa.

Da simples leitura do excerto
supra
, já se constata a impertinência da argumentação apresentada, pois em vez de infirmar a grave ameaça, a defesa descreve a sua ocorrência.

Ora, ao compulsar os autos, observo que, de fato, a ofendida afirmou em juízo ter sido abordada pelo apelante, quem bateu no vidro do carro dizendo se dizendo armado, exigindo que ela lhe entregasse seus pertences. Disse ainda que não viu arma de fogo, mas como estava presa no trânsito, achou por bem entregar-lhe celular, uma aliança e um anel (cf. ID 6406148).

Desse contexto, extrai-se perfeitamente configurada a grave ameaça exercida pelo réu, a qual fez com que a ofendida, temendo por sua integridade física, lhe entregasse suas coisas. Logo, o caso é mesmo de roubo, sendo que o fato de a vítima não ter visto arma de fogo não significa – por óbvio - a inexistência da grave ameaça, como pretende a defesa, mas tão somente impede o reconhecimento da majorante correspondente do delito de roubo.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Nessa esteira, a grave ameaça restou devidamente comprovada por meio de prova oral submetida ao contraditório e à ampla defesa. Some-se a isso, o fato de que o réu confessou ter ameaçado a vítima a fim de fazer que com que essa lhe entregasse os seus pertences, na fase inquisitorial (cf. página 3, do ID 6406058).

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação, estando o delito sob testilha devidamente capitulado como roubo, havendo perfeita subsunção do caso ao tipo penal descrito no
caput
, do artigo 157, do Código Penal, de modo que o pleito defensivo se traduz em mero inconformismo, motivo por que o indefiro.

3 - DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer o epigrafado, tendo em vista que o réu confessou a autoria delitiva na fase inquisitorial.

Tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, conforme entendimento mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas hipóteses em que não tenha servido para embasar o convencimento do Juízo, a confissão extrajudicial deve ser utilizada para atenuar a pena. Nesse sentido, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Pedido deferido.

4 - DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O apelante requer a redução da sua pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que o vetor dos antecedentes criminais (único valorado negativamente) deve ser neutralizado, eis que o MM. Magistrado incorreu em
bis in idem
quando o desabonou e, concomitantemente, agravou a pena intermediária em razão da reincidência.

Não tem razão.

Trago à baila o embasamento utilizado pelo d. Juízo sentenciante para desfavorecer o vetor dos antecedentes criminais (cf. página 4, do ID 6406138, e página 1, do ID 6406139):

O réu possui antecedentes criminais pois praticou outro fato delitivo no dia 27/07/2010, ou seja, anterior ao do delito em julgamento (10/01/2013), cujo trânsito em julgado naquele é posterior (28/10/2014), conforme depreende-se da análise dos documentos cadastrados no Sistema Libra nos autos nº 0013994-16.2010.8.14.0401 - 12ª Vara Criminal de Belém. Com relação aos autos de nº 0007902-73.2008.8.14.0401 (12º Vara Criminal de Belém), verifico que as datas dos fatos e do trânsito em julgado (2011) são anteriores ao crime sub judice, cuja guia de execução definitiva foi expedida em 07/07/2011, conforme consulta ao Sistema Libra, razão pela qual será cauterizadora de reincidência, a qual somente será valorada na segunda fase de dosimetria da pena. Em atenção aos processos catalogados na certidão criminal à fl. 110, em nome de Anderson da Costa Silva, verifico que, não obstante haver a informação de que o acusado já forneceu este e outros nomes às autoridades, inexiste associação de que os processos listados na referida certidão de fl.110 foram cometidos por FÁBIO em uso de outra identidade, sendo que, inclusive, há número de INFOPEN diverso vinculados a eles (83605), com fotografia de outra pessoa, cuja filiação e data de nascimento não correspondem às informações conhecidas em nome do réu FÁBIO DANTAS AZRAK, razão pela qual serão desconsiderados. Os demais processos não possuem trânsito em julgado, não podendo assim serem usados em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC)

Analisando o trecho acima, constato que foram consideradas duas diferentes condenações transitadas em julgado para exasperar a pena basilar e para agravar a pena provisória, distinguindo-se corretamente o que se configura como mau antecedente daquilo que se presta como reincidência, estando, portanto, em consonância com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Para melhor fundamentar, colaciono os seguintes arestos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS (...) MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NÃO GERADORAS DE REINCIDÊNCIA. CONCEITO MAIS AMPLO. (...) 1. 2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. (...) (STJ - HC: 246122 SP 2012/0125319-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2016).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. (...) (STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

Pleito indeferido.

5
- DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA E DO PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista que foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, se faz necessária a nova dosagem da pena do apelante.

Registro que manterei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base (um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Pois bem.

Na primeira fase, mantenho como negativo apenas o vetor dos antecedentes criminais,pelas razões
ao norte explicitadas, sendo neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea a ponderar. Nessa situação, faço a compensação integral entre ambas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal, e com Tema Repetitivo n. 585, do C. STJ. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, pelo que tono definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, a defesa requereu o seu abrandamento, o que entendo indevido,
data venia
. Ora, o réu, além de ser reincidente, ostenta uma circunstância judicial negativa, razão pela qual deve ser mantido o regime fechado, conforme artigo 33, § 2º, “a”, “b” e §3º, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 17/01/2024